Tribunal: TJMT
Processo: 1006747-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR TITULAR DE EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c. Regulamentação de Guarda, Alimentos, Convivência e Partilha de Bens, que fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor de três salários-mínimos, além de 50% das despesas extraordinárias. O recorrente alegou ausência de demonstração das necessidades do infante e da sua capacidade financeira para suportar os alimentos arbitrados, requerendo a redução para um salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, com base na análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de origem observa corretamente o binômio legal, ao considerar as necessidades detalhadas do menor, de 10 meses de idade, cuja fase demanda cuidados intensivos e contínuos.
A possibilidade financeira do genitor é evidenciada por sua condição de titular e administrador de empresa em funcionamento, sendo legítima a consideração de elementos patrimoniais e financeiros da pessoa jurídica para aferição da sua real capacidade contributiva.
A tentativa do agravante de dissociar sua condição empresarial de sua subsistência pessoal não encontra respaldo jurídico, sendo legítimo considerar estruturas empresariais como indicativas do padrão de vida do alimentante.
A jurisprudência corrobora a validade de provas indiretas para aferir a capacidade financeira do genitor, especialmente quando há indícios de ocultação patrimonial por meio de pessoas jurídicas.
A atuação profissional da genitora não exime o genitor de sua obrigação alimentar, que é personalíssima, inderrogável e proporcional à sua condição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, considerando inclusive elementos indiretos da realidade patrimonial.
A titularidade e administração de empresa ativa permitem inferir a capacidade econômica do alimentante.
A obrigação alimentar dos genitores é proporcional e não se exonera pela atividade laboral do outro responsável.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1003926-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2024, DJE 22.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006747-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Fixação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 234.479.403-44 (AGRAVANTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA TAVARES DA SILVA - CPF: 037.154.041-08 (AGRAVADO), H. R. T. O. - CPF: 090.191.201-82 (AGRAVADO), SUELEN CRISTINA TAVARES DA SILVA - CPF: 037.154.041-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIELY TAVARES DA SILVA - CPF: 007.177.481-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR TITULAR DE EMPRESA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
c.c
. Regulamentação de Guarda, Alimentos, Convivência e Partilha de Bens, que fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor de três salários-mínimos, além de 50% das despesas extraordinárias. O recorrente alegou ausência de demonstração das necessidades do infante e da sua capacidade financeira para suportar os alimentos arbitrados, requerendo a redução para um
salário mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, com base na análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem observa corretamente o binômio legal, ao considerar as necessidades detalhadas do menor, de 10 meses de idade, cuja fase demanda cuidados intensivos e contínuos.

A possibilidade financeira do genitor é evidenciada por sua condição de titular e administrador de empresa em funcionamento, sendo legítima a consideração de elementos patrimoniais e financeiros da pessoa jurídica para aferição da sua real capacidade contributiva.

A tentativa do agravante de dissociar sua condição empresarial de sua subsistência pessoal não encontra respaldo jurídico, sendo legítimo considerar estruturas empresariais como indicativas do padrão de vida do alimentante.

A jurisprudência corrobora a validade de provas indiretas para aferir a capacidade financeira do genitor, especialmente quando há indícios de ocultação patrimonial por meio de pessoas jurídicas.

A atuação profissional da genitora não exime o genitor de sua obrigação alimentar, que é personalíssima, inderrogável e proporcional à sua condição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, considerando inclusive elementos indiretos da realidade patrimonial.

A titularidade e administração de empresa ativa permitem inferir a capacidade econômica do alimentante.

A obrigação alimentar dos genitores é proporcional e não se exonera pela atividade laboral do outro responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1003926-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2024, DJE 22.05.2024

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006747-92.2025.8.11.0000

RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS X SUELEN CRISTINA TAVARES DA SILVA e outros

Eminentes pares:

Tra
ta-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
c.c
Regulamentação de Guarda, Alimentos, Convivência e Partilha de Bens n. 1000471-24.2025.8.11.0007, manejada por HEITOR RAVI TAVARES OLIVEIRA, representado por sua genitora SUELEN CRISTINA TAVARES DA SILVA, fixou alimentos provisórios em favor do menor no importe de 03 (três) salários-mínimos, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Para tanto, afirma o agravante que a decisão deve ser reformada, pois a parte agravada não comprovou a real necessidade do menor no patamar estipulado, bem como não há prova concreta de sua capacidade financeira para suportar os alimentos arbitrados.

Sustenta que a decisão de primeiro grau se baseou em documentos financeiros da empresa familiar da qual faz parte, sem considerar sua renda pessoal efetiva, que seria inferior ao valor da pensão fixada.

Requer o provimento do agravo para reduzir os alimentos provisórios para o valor de 01 (um)
salário-mínimo
vigente, correspondente a R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

A agravada apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo
des
provimento do agravo, destacando que o agravante não logrou demonstrar que o valor fixado supera suas possibilidades financeiras
(id n. 285751398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente controvérsia envolve a análise da adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, à luz do que dispõe o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que estabelece:

§ 1o - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em análise,
depreende-se que
a decisão
de origem
observou adequadamente a relação entre os elementos do binômio legal. As necessidades do infante foram demonstradas mediante planilha detalhada, incluindo despesas essenciais típicas da primeira infância, como alimentação, fraldas, produtos de higiene, consultas pediátricas, entre outros. A idade do menor — 10 meses — por si só justifica uma demanda elevada e contínua de cuidados materiais, sendo exigido do genitor corresponsável contribuição proporcional e eficaz.

Quanto à possibilidade financeira do agravante, a argumentação recursal não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos. Ainda que este declare percepção de pró-labore modesto, consta nos autos que o agravante figura como titular e administrador de empresa em atividade, conforme CNPJ no 24.280.322/0001-08, da Pousada Juruena, além de outros elementos que indicam relevante movimentação financeira.

A tentativa de descolar a realidade da pessoa jurídica da realidade patrimonial do agravante, quando este a administra diretamente e dela retira sua subsistência, não se coaduna com a finalidade dos alimentos. A jurisprudência é firme no sentido de que a capacidade contributiva do alimentante pode ser aferida por elementos indiretos, inclusive quando este se vale de estruturas empresariais para mascarar seu verdadeiro padrão de vida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA – BINÔMINIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
REDUÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio, necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A necessidade do menor é premente, e a impossibilidade do genitor não restou comprovada nos autos; motivo
porque
, deve-se manter o percentual fixado na decisão, a título provisório, mais 50% de despesas extraordinárias, até que novas provas sejam produzidas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003926-52.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ademais, cumpre ressaltar que
a alegada atuação profissional da agravada não exonera o agravante de sua obrigação alimentar legal — de natureza personalíssima e inderrogável —, cabendo a ambos os genitores contribuir para o sustento do filho na proporção de suas capacidades.

Não se verificando descompasso relevante ou irrazoabilidade manifesta na decisão
objurgada
, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025